Tribunal: STF
Processo: ARE 1561727
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. LEI DISTRITAL Nº 7.530/2024. PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR ENFERMEIROS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. USURPAÇÃO. NOVA COMPETÊNCIA ATRIBUÍDA AO PROCON/DF. VÍCIO DE INICIATIVA DO PROCESSO LEGISLATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. I. CASO EM EXAME 1. Ação Direta de Inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, que visa à declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital nº 7.530, de 16 de julho de 2024, que, dentre outras providências, assegura aos enfermeiros a prerrogativa de prescrição de medicamentos, nos termos da Lei Federal nº 7.498, de 25 de junho de 1986, a qual, por sua vez, dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em examinar se a norma impugnada usurpou a competência privativa da União ao assegurar aos enfermeiros, no Distrito Federal, a prerrogativa de prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada por instituição de saúde pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminar de inépcia da petição inicial 3.1. Rejeita-se a preliminar de rejeição da petição inicial na hipótese em que a parte autora fundamentou adequadamente os motivos pelos quais pretende a declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada. 3.2. É típico dessa espécie processual o modelo de causa de pedir aberta, em que o órgão jurisdicional competente para julgar a ação não está adstrito à fundamentação declinada pelo interessado para justificar o pedido de declaração de inconstitucionalidade. 3.3. De acordo com entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 484), os tribunais de justiça podem exercer o controle abstrato de constitucionalidade de leis estaduais ou municipais utilizando como parâmetro normas da Constitucional Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. 3.4. O dispositivo constitucional de controle de validade da norma impugnada está inserido no art. 14 da Lei Orgânica do Distrito Federal. A norma prevê que ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e Municípios, cabendo-lhe exercer, em seu território, todas as competências que não lhe sejam vedadas pela Constituição Federal. 3.5. O aludido art. 14 da Lei Orgânica do Distrito Federal incorpora ao seu conteúdo material, pela técnica remissiva, as normas da Constituição Federal que dispõem sobre a distribuição da competência legislativa entre os entes federados, as quais são de caráter nacional e de reprodução obrigatória. 4. Mérito 4.1. Compete privativamente à União legislar sobre condições para o exercício de profissões (art. 22, XVI, CF). Precedentes. Em diversos julgados, o Supremo Tribunal Federal afirmou a inconstitucionalidade formal de norma estadual que estabelece condições, delimita atribuições ou comina penalidades aos integrantes de determinada categorial profissional. 4.2. No caso, a pretexto de proporcionar maiores garantias para o efetivo cumprimento de legislação federal, a lei distrital acaba por legislar sobre atribuições profissionais, de modo a incidir em inconstitucionalidade formal. 4.3. Ao atribuir a prerrogativa de prescrição de medicamentos aos profissionais da enfermagem, cominar infrações a estabelecimentos em caso de recusa da prescrição e estabelecer órgão (com criação de nova atribuição ao PROCON/DF) para a fiscalização, a norma distrital afrontou os artigos 14 e 71, §1º, inciso IV, da LODF, usurpando competência privativa da União, de legislar sobre condições para o exercício de profissões (art. 22, inciso XVI, CF), e incorrendo em vício de iniciativa do processo legislativo, respectivamente. IV. DISPOSITIVO 5. Ação declaratória de inconstitucionalidade admitida. Lei distrital declarada inconstitucional.” (Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0744630-94.2024.8.07.0000, Órgão do Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Relatora Des. Gislene Pinheiro, j. 8.4.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 22, XVI, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta parcial provimento.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal contra acórdão do Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) que declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital nº 7.530/2024.



    A lei, de iniciativa parlamentar, assegura a prerrogativa de prescrição de medicamentos a enfermeiros, nos termos da Lei Federal nº 7.498/1986, e estabelece sanções para comerciantes ou fornecedores farmacêuticos que se recusem a cumprir tais prescrições, atribuindo ao Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (PROCON-DF) a competência para fiscalizar e aplicar as penalidades.



    Transcrevo o teor da norma impugnada:



    “LEI Nº 7.530, DE 16 DE JULHO DE 2024



    (Autoria: Deputado Jorge Vianna)



    Assegura aos enfermeiros a prerrogativa de prescrição de medicamentos, nos termos da Lei federal nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que “dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, e dá outras providências”.



    O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 



    Art. 1º Fica assegurada aos enfermeiros, no Distrito Federal, a prerrogativa de prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde, nos termos da Lei federal nº 7.498, de 25 de junho de 1986, art. 11, II, alínea “c”.



    Art. 2º A recusa de comerciante ou de fornecedor farmacêutico em cumprir a prescrição de medicamentos prevista na Lei federal nº 7.498, de 1986, art. 11, II, alínea “c”, implica:



    I - multa, de R$ 500,00, duplicada em caso de reincidência; 



    II - suspensão da licença de funcionamento do estabelecimento, por até 60 dias, nos termos da Lei federal nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, art. 32, em caso de reiterado descumprimento da norma.



    Parágrafo único. Ao Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - Procon - DF compete fiscalizar o disposto nesta Lei, inclusive por meio do recebimento de denúncias, e aplicar as sanções previstas neste artigo.



    Art. 3º Eventuais alterações posteriores da alínea “c” do inciso II do art. 11 da Lei federal nº 7.498, de 1986, ficam incorporadas nesta Lei.



    Art. 4º O Poder Executivo pode regulamentar esta Lei, a fim de assegurar a sua devida execução.



    Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.



    Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.”



    O TJDFT considerou a norma inconstitucional por vício de iniciativa, ao atribuir novas competências ao PROCON-DF, e por usurpação da competência privativa da União para legislar sobre condições para o exercício de profissões.



    A CLDF, em suas razões recursais, defende a constitucionalidade da lei, alegando que o art. 1º apenas reproduz norma federal e que o vício de iniciativa não se aplica a casos como este.



    Inicialmente, destaco que a inconstitucionalidade da Lei Distrital nº 7.530/2024, tal como declarada pelo Tribunal de origem, não atinge a integralidade de seu texto. A análise pormenorizada dos dispositivos impugnados revela que a mácula da inconstitucionalidade reside especificamente no art. 2º da norma.



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal a lei de iniciativa parlamentar que dispõe sobre atribuições e estabelece obrigações a órgãos da Administração Pública. A iniciativa de leis que tratam da organização administrativa, da criação, estruturação e atribuição de órgãos públicos é privativa do Chefe do Poder Executivo, em respeito ao princípio da Separação dos Poderes.



    Colho precedentes:



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Responsabilidade compartilhada na logística reversa. Inconstitucionalidade parcial de lei municipal. Interpretação conforme à Constituição. Reserva da Administração. Princípio da legalidade. Competência legislativa. Recurso extraordinário a que se nega seguimento. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão que declarou parcialmente inconstitucional lei municipal que dispõe sobre a logística reversa de pneus usados. 2. A lei municipal atribuía a responsabilidade pela logística reversa exclusivamente aos fabricantes, contrariando a legislação federal que prevê responsabilidade compartilhada, incluindo importadores. 3. A lei municipal também atribuiu a fiscalização à Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente e delegou a fixação do valor da multa à Prefeitura, configurando vício de iniciativa e afronta ao princípio da legalidade. 4. O Tribunal de origem, utilizando a técnica de interpretação conforme à Constituição, declarou a inconstitucionalidade dos artigos que estabeleciam a responsabilidade exclusiva dos fabricantes, a atribuição da fiscalização à secretaria municipal e a delegação da fixação do valor da multa. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se a lei municipal é constitucional, em especial no que tange à responsabilidade pela logística reversa, à atribuição da fiscalização a órgãos específicos da Administração e à delegação irrestrita para fixação do valor da multa em caso de descumprimento. III. Razões de decidir 6. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF, que reconhece a inconstitucionalidade de leis que configuram vício de iniciativa, regulamentando aspectos da estrutura e funcionamento da Administração Pública. 7. A lei municipal, ao atribuir exclusivamente aos fabricantes a responsabilidade pela logística reversa, contraria a legislação federal que estabelece a responsabilidade compartilhada também com os importadores. 8. A atribuição da fiscalização à Secretaria Municipal e a delegação da fixação da multa à Prefeitura configuram vício de iniciativa, invadindo a competência do Poder Executivo e violando os princípios da separação dos poderes e da legalidade. 9. A técnica da interpretação conforme à Constituição foi aplicada para compatibilizar a lei municipal com a legislação federal, incluindo os importadores na responsabilidade pela logística reversa. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.” (RE 1472953, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 04-06-2025)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI ESTADUAL. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE ESTABELECE COMPETÊNCIAS PARA O PODER EXECUTIVO DO ESTADO. USURPAÇÃO DA INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário por meio do qual a MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO manifesta o seu inconformismo com o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, que declarou a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Estadual 8.723, de 24 de janeiro de 2020, que criou “o Programa Estadual de Videomonitoramento – PEV -, com o objetivo de aperfeiçoar e expandir o alcance do monitoramento por câmeras no Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências” 2. A norma local, de iniciativa parlamentar, a despeito de sua boa intenção, estabelece competências para o Poder Executivo do Estado, em especial para a Secretaria de Estado de Polícia Militar e para a Secretaria de Estado de Polícia Civil. Ao assim dispor, usurpa a iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo, estabelecida para o Presidente da República no art. 61, § 1º, II, “e”, da Constituição Federal, aplicado simetricamente a todos os entes da Federação. 3. A jurisprudência da CORTE registra que a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, estabelecida no art. 61, § 1º, II, “e”, da Constituição Federal, para legislar sobre a organização administrativa no âmbito do ente federativo, veda que os demais legitimados para o processo legislativo proponham leis que criem, alterem ou extingam órgãos públicos, ou que lhes cominem novas atribuições. 4. O acórdão recorrido observou esse entendimento, razão pela qual merece ser mantido. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1357552 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 25-03-2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE DISPÕE SOBRE ATRIBUIÇÕES E ESTABELECE OBRIGAÇÃO A ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Acórdão recorrido que se encontra em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal a lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos, matéria da competência privativa do Chefe do Poder Executivo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 653041 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 09-08-2016)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 109, DE 23 DE JUNHO DE 2005, DO ESTADO DO PARANÁ. ATO DE INICIATIVA PARLAMENTAR. DETERMINAÇÃO DE PRAZO PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO REGRESSIVA, PELA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, CONTRA O AGENTE PÚBLICO QUE DEU CAUSA À CONDENAÇÃO DO ESTADO, SEGUNDO DECISÃO JUDICIAL DEFINITIVA E IRREFORMÁVEL. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES AOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO. REGIME JURÍDICO. INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 61, § 1º, INCISO II, ALÍNEA “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCESSO LEGISLATIVO. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. OBSERVÂNCIA COMPULSÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS. CRIAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES PARA ÓRGÃO PÚBLICO INTEGRANTE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. ARTIGO 61, § 1º, II, “E” C.C ART. 84, III E VI, DA CONSTITUIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO RECONHECIDO. [...] 16. Com efeito, as atribuições dos órgãos da Administração pública, embora não mais constem expressamente da redação do art. 61, § 1º, inciso II, alínea ‘e’, da Lei Maior, em virtude da alteração promovida pela EC 32/2001, devem ser tratadas em lei de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo. 17. Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual se considera '...indispensável a iniciativa do Chefe do Poder Executivo (mediante projeto de lei ou mesmo, após a EC 32/01, por meio de decreto) na elaboração de normas que de alguma forma remodelem as atribuições de órgãos pertencente à estrutura administrativa de determinada unidade da Federação' (ADI 3.254, rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 2/12/2005).” 8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 109/05, do Estado do Paraná.” (ADI 3564, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 09-09-2014)



    No caso em tela, o art. 2º da Lei Distrital, ao conferir ao PROCON-DF a competência para fiscalizar e aplicar sanções pelo descumprimento de prescrições de enfermeiros, invade a esfera de competência do Poder Executivo, configurando o vício de iniciativa.



    Ademais, a referida atribuição se revela materialmente inadequada, porquanto a fiscalização de matéria sanitária e de saúde pública, conforme a legislação federal correlata compete aos órgãos de vigilância sanitária (Leis nº 5.991/1973 e 6.360/1976). A atribuição ao PROCON-DF, embora órgão de defesa do consumidor, não se coaduna com a natureza da fiscalização de um ato de saúde, o que acentua a impropriedade e a inconstitucionalidade da norma.



    Por outro lado, o art. 1º da Lei Distrital não padece de inconstitucionalidade. Conforme alegado pela recorrente, a norma se limitou a reproduzir o art. 11, II, “c”, da Lei nº 7.498/1986. A mera reprodução de norma federal por ente subnacional não configura usurpação de competência, pois não há inovação legislativa que crie ou modifique as condições para o exercício da profissão. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, nestes casos, a inconstitucionalidade não se configura, a menos que a lei local inove indevidamente na matéria:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO. LEGITIMIDADE ATIVA. LEI N. 16.553/2009 DO ESTADO DE GOIÁS. OPTOMETRISTAS. ARTS. 3º E 4º. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE PROFISSÕES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. DECRETOS N. 20.931/1932 E 24.492/1934. REPRODUÇÃO DE NORMA FEDERAL POR ENTE SUBNACIONAL. CONSTITUCIONALIDADE. ADPF 131. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR. RESSALVA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) contra a Lei n. 16.553/2009 do Estado de Goiás, que estipula vedações à realização de exames optométricos, à manutenção de equipamentos médicos e à venda sem prescrição médica de óculos de grau e lentes de contato no interior dos estabelecimentos comerciais denominados óticas, ou congêneres. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a norma estadual impugnada invade a competência legislativa privativa da União para disciplinar as condições ao exercício da profissão de optometrista, nos termos do art. 22, XVI, da CF/1988. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A CNC possui legitimidade ativa para deflagrar ação direta de inconstitucionalidade voltada a questionar a validade de lei que impõe vedações a estabelecimentos comerciais, ficando caracterizada a pertinência temática entre as finalidades institucionais e o objeto da ação. 4. Cumpre afastar a arguida ofensa reflexa ao Texto Constitucional, no que basta confrontar o ato impugnado com o teor do art. 22, XVI, para aferir eventual usurpação da competência legislativa da União para dispor sobre condições para o exercício de profissões. 5. Descabe conhecer da ação quanto aos arts. 3º e 4º da Lei estadual n. 16.533/2009, porquanto a requerente, na inicial, limitou-se a apontar usurpação da competência privativa da União para disciplinar condições ao exercício da profissão de optometrista, o que não guarda relação com a reclassificação de óticas no contexto de fiscalização sanitária e a submissão desses estabelecimentos à inspeção. 6. Compete privativamente à União legislar sobre condições para o exercício das profissões (CF/1988, art. 22, XVI), a impor regulamentação uniforme no território nacional. 7. Uma vez reproduzidas, na norma estadual, disposições constantes dos Decretos federais n. 20.931/1932 e 24.492/1934, consideradas proibições aos optometristas e aos estabelecimentos que comercializam óculos de grau e lentes de contato, não está configurada usurpação da competência normativa federal. 8. No julgamento da ADPF 131, o STF consignou recepcionados os Decretos n. 20.931/1932 e 24.492/1934 editados pela União, tendo, na ocasião, apelado ao legislador para que, reconhecida a progressiva qualificação técnica dos profissionais optometristas, regulamentasse a profissão. Em sede de embargos de declaração, modulou os efeitos do pronunciamento para assentar que as vedações veiculadas naquelas normas não se aplicam aos profissionais com nível superior de escolaridade. IV. DISPOSITIVO 9. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida parcialmente e, nessa extensão, pedido julgado procedente em parte, para consignar que as vedações veiculadas nas normas impugnadas não se aplicam aos profissionais qualificados por instituição de ensino superior regularmente instituída mediante autorização do Estado e por este reconhecida.” (ADI 4268, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, DJe 14-07-2025)



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 3.271/2013 DO ESTADO DE RONDÔNIA. BOMBEIRO CIVIL. DISCIPLINA. REVOGAÇÃO. PREJUÍZO PARCIAL. DIREITO DO TRABALHO E CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. USURPAÇÃO PARCIAL. LEI FEDERAL N. 11.901/2009. REPRODUÇÃO DE NORMA FEDERAL PELO ENTE SUBNACIONAL. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A revogação de parte da norma questionada implica a perda superveniente e parcial do objeto da ação. Precedentes. 2. Compete privativamente à União legislar sobre direito do trabalho e condições ao exercício das profissões (art. 22, I e XVI) – matérias cuja regulamentação pressupõe disciplina uniforme no território nacional. 3. A União editou a Lei federal n. 11.901/2009 para regular a profissão de bombeiro civil. A mera reprodução de dispositivos por Estado-membro não configura usurpação de competência normativa. 4. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da inconstitucionalidade de norma estadual que regulamente profissão mediante o estabelecimento de condições e requisitos para seu exercício. Inconstitucionalidade dos arts. 4º; 5º; 7º; 8º, II; e 9º da Lei n. 3.271/2013 do Estado de Rondônia. 5. Pedido prejudicado em parte e, no mais, julgado parcialmente procedente.” (ADI 5761, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, DJe 11-03-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR 339/2006 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. PROVIMENTO 4/1999 DO CORREGEDORGERAL DO ESTADO. POSSIBILIDADE DE LAVRATURA DE TERMO CIRCUNSTANCIADO POR POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA. SUPOSTA OFENSA À REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIAS ENTRE AS POLÍCIAS CIVIS E MILITARES. ARTIGO 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 339/2006. REPRODUÇÃO DO TEOR DO ARTIGO 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA TOTALIDADE DO COMPLEXO NORMATIVO QUE DISCIPLINA A MATÉRIA. VÍCIO PROCESSUAL QUE COMPROMETE O INTERESSE DE AGIR. PROVIMENTO DO CORREGEDOR-GERAL DO ESTADO. ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 69 DA LEI FEDERAL 9.099/1995. CONFLITO DE LEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A ação direta de inconstitucionalidade tem por objeto o parágrafo único do artigo 68 da Lei Complementar 339/2006 do Estado de Santa Catarina, que reproduz o teor do parágrafo único do artigo 4º do Decreto-Lei 3.689/1941 (Código de Processo Penal), e o Provimento 4/1999 do Corregedor-Geral do Estado de Santa Catarina, que orienta os procedimentos a serem adotados pelos órgãos de segurança pública estaduais para a lavratura de termos circunstanciados. 2. “Estando-se diante de simples reprodução de normas estipuladas em lei federal de observância obrigatória pelos Estados-membros, as quais sempre prevaleceriam, independentemente da sorte do diploma estadual, desveste-se a presente ação, obviamente, nesse ponto, do interesse processual que condiciona o seu exercício” (ADI 2.084-MC, Rel. Min. Ilmar Galvão, Plenário, DJ de 28/4/2000). 3. A ausência de impugnação da totalidade do complexo normativo que rege a matéria configura vício processual que compromete o interesse de agir em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes. 4. O Provimento 4/1999 do Corregedor-Geral do Estado de Santa Catarina consubstancia ato normativo secundário cuja função é regulamentar o disposto no artigo 69 da Lei federal 9.099/1995 em âmbito estadual. Destarte, o ato ora impugnado não constitui norma jurídica autônoma apta a autorizar a atuação deste Tribunal Constitucional, para fins de verificação de compatibilidade com a Constituição Federal. 5. O ato normativo de que cuida o artigo 102, I, “a”, da Constituição Federal, apto a promover a atuação deste Supremo Tribunal, é o que, em tese, viola diretamente o texto constitucional. É assente nesta Suprema Corte que as ações de controle concentrado de constitucionalidade não se prestam à impugnação de atos regulamentares ou de cunho interno dos órgãos da Administração, porquanto a controvérsia a respeito da harmonia de decreto executivo em face da lei que lhe dá fundamento de validade não caracteriza questão de constitucionalidade, mas sim de legalidade. Precedentes. 6. Agravo desprovido.” (ADI 3.954 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/10/2020)



    Nesse contexto, torna-se aplicável o princípio da preservação das leis. A teoria da divisibilidade das normas jurídicas impõe que, quando o vício de inconstitucionalidade atinge apenas parte da lei, é descabido expurgá-la em sua totalidade do ordenamento jurídico. Os dispositivos que puderem subsistir de forma autônoma e sem mácula devem ser preservados. Veja-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI Nº 5.776, DE 2014, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ. SERVIÇOS FUNERÁRIOS. DIREITO À INFORMAÇÃO. NORMA PROTETIVA AO CONSUMIDOR. DIVISIBILIDADE DAS LEIS. VÍCIO DE INICIATIVA. RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DISPOSITIVOS INCONSTITUCIONAIS. 1. O direito à informação, previsto tanto na Carta Magna quanto, especificamente, às relações consumeristas, na Lei nº 8.078, de 1990, está inserido na competência suplementar dos Estados da Federação, conforme expresso no art. 24, incs. V e VIII, da Constituição da República. 2. Descabido declarar a inconstitucionalidade de uma lei, em sua totalidade, pela ocorrência de vícios apenas em parte dessa, devendo permanecer válidos no ordenamento jurídico os dispositivos que puderem subsistir autonomamente. 3. É formalmente inconstitucional a norma de iniciativa parlamentar que envolva matérias afetas à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, tais como estrutura da Administração, atribuição dos órgãos desse Poder ou minúcias de contratos de concessão de serviços públicos. 4. Agravo regimental parcialmente provido.” (ARE 1366423 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, DJe 28-06-2024)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA. SEGURANÇA PÚBLICA. EVENTOS PRIVADOS. SERVIÇO PÚBLICO GERAL E INDIVISÍVEL. LEI 6.010/96 DO ESTADO DO PARÁ. TEORIA DA DIVISIBILIDADE DAS LEIS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a atividade de segurança pública é serviço público geral e indivisível, logo deve ser remunerada mediante imposto, isto é, viola o artigo 145, II, do Texto Constitucional, a exigência de taxa para sua fruição. 2. Da argumentação exposta pela parte Requerente não se extrai a inconstitucionalidade in totum do dispositivo impugnado, assim se aplica ao caso a teoria da divisibilidade das leis, segundo a qual, em sede de jurisdição constitucional, somente se deve proferir a nulidade dos dispositivos maculados pelo vício de inconstitucionalidade, de maneira que todos aqueles dispositivos legais que puderem subsistir autonomamente não são abarcados pelo juízo de inconstitucionalidade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade a que se dá parcial procedência, a fim de declarar inconstitucional a expressão “serviço ou atividade policial militar, inclusive policiamento preventivo” constante no artigo 2º da Lei 6.010/96 do estado do Pará, assim como a Tabela V do mesmo diploma legal.” (ADI 1942, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 15-02-2016)



     No caso, os demais artigos da Lei Distrital nº 7.530/2024, que não o art. 2º, podem e devem continuar a produzir seus efeitos.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, manter a inconstitucionalidade apenas do art. 2º da Lei Distrital nº 7.530/2024, preservando a validade e a eficácia dos demais dispositivos impugnados, com efeitos ex tunc e erga omnes.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente